Tribunal: TJSP
Processo: 2124440-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus – Associação criminosa e roubo triplamente circunstanciado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis - Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para

Ementa:
Habeas Corpus – Associação criminosa e roubo triplamente circunstanciado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis - Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade dos segregados ao colocar em risco a segurança pública – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.